Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-17.2023.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000495-17.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASAF RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 073.237.661-09 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), EDUARDO GRECO PACO - CPF: 066.287.921-02 (APELADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), PETRUS PIERINI FINGOLO RASCADO - CPF: 726.113.161-04 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS DAL BEM - CPF: 747.587.569-53 (ASSISTENTE), ODACYR VIOTTO JANUARIO - CPF: 604.057.912-91 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), EDUARDO GRECO PACO - CPF: 066.287.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM PROL DE UM DOS DENUNCIADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, suposições da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito;

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

ASAF RODRIGUES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 1000495-17.2023.8.11.0009 (PJe), julgou parcialmente procedente a ação penal e
absolveu
o acusado
ASAF RODRIGUES DE SOUZA
da imputação da prática do
crime de tráfico de drogas
(no art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), por insuficiência de provas; e, de outro lado, condenou o corréu
Eduardo Greco Paço
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
,
da Lei nº. 11.343/06
,
à reprimenda de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Em razões recursais de ID 178768399, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver
ASAF RODRIGUES DE SOUZA

condenado
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações dos policiais civis responsáveis pelas prisões dos acusados, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 178769803,
vindicando-se a manutenção da r. sentença e consequente desprovimento do recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 181764191, opinou pelo
não provimento

do
recurso ministerial, para que seja mantida a absolvição do apelado
ASAF RODRIGUES DE SOUZA.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
23/02/2023
, por volta das 15h49, em via pública, precisamente no cruzamento da Av. Izabel Martins Simone e Av. Amazonas, bairro Cidade Alta, na Comarca de Colíder-MT, os denunciados
ASAF RODRIGUES DE SOUZA
e
EDUARDO GRECO PAÇO

transportaram
e
trouxeram consigo
substâncias ilícitas, consistentes em
03 (três) tabletes de maconha equivalente a 586,30g (quinhentos e oitenta e seis gramas e trinta centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, policiais civis estavam realizando diligências para averiguar um delito de homicídio ocorrido no dia anterior, quando avistaram os increpados em uma caminhonete Hilux, cujo condutor
EDUARDO GRECO PAÇO
, já era conhecido no meio policial pelo envolvimento em condutas criminosas. Na sequência, ao notarem a presença da guarnição, os denunciados empreenderam fuga e, ao passarem por uma ponte, o passageiro do automóvel,
Asaf,
descartou alguns objetos no matagal.

Consta na denúncia, que os agentes públicos realizaram o acompanhamento dos suspeitos e lograram êxito em abordá-los. Durante entrevista informal, eles alegaram que tinham dispensado um aparelho celular, contudo, após efetuarem buscas no local em que haviam sido arremessados os objetos, os policiais apreenderam considerável quantidade de maconha,
“fracionada em 03 (três) porções envolvidas em plástico filme, preparadas e destinadas para a venda ilícita de drogas, inclusive com anotações dos nomes dos potenciais compradores em cada uma das porções”
(sic). [Denúncia, ID 178768276].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais civis, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
ASAF RODRIGUES DE SOUZA

pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 178769696); Boletim de Ocorrência (ID 178769698); Auto de Apreensão (ID 178769706); Auto de constatação provisória de droga (ID 178769722) e Laudo pericial nº. 542.3.10.8987.2023.105590-A01 (ID 178768284) – apresentando
resultado positivo para 03 (três) porções de maconha, com peso total de 586,30g (quinhentos e oitenta e seis gramas e trinta centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado ASAF RODRIGUES DE SOUZA

não se apresenta indene de dúvidas
.

O apelado
ASAF
, ouvido nas duas fases da persecução criminal,
negou
a prática da narcotraficância, aduzindo que não dispensou qualquer objeto pela caminhonete; esclareceu que na delegacia afirmou que o
Eduardo
havia dispensado algo pela janela do veículo, contudo,
nessa oportunidade
, aduz que essa informação é inverídica, pois não visualizou qualquer ação do acusado
Eduardo
nesse sentido.

Por sua vez, o codenunciado
EDUARDO
perante a autoridade policial se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio; e em juízo, negou o exercício da narcotraficância, assim como a propriedade dos narcóticos.

Os depoimentos dos investigadores de polícia, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório.

Os policiais civis
João Carlos Dal Bem
e
Petrus Pierini Fingolo Rascado
, na
fase judicial
, discorreram que no fatídico dia estavam investigando um delito de homicídio ocorrido na noite anterior, quando visualizaram uma caminhonete Hilux branca com os dois suspeitos e, como o acusado
Eduardo
já era conhecido no meio policial, fizeram o acompanhamento desse automóvel. Destacou que quando direcionaram a viatura rumo à caminhonete, os indivíduos empreenderam fuga e, durante o trajeto pela região de mata, o carona arremessou um pacote pela janela do carro.

Continuaram seus relatos aduzindo que seguiram o veículo e, quando pararam, conversaram com os increpados e questionaram o que havia sido dispensado pela janela; nesse momento,
Eduardo
informou que tratava-se de um aparelho celular e não explicou o motivo desse descarte. Para dar continuidade a diligência, solicitaram apoio ao PC
Odacyr
e retornaram ao local em que foi avistado o arremesso do objeto; oportunidade em que esse último colega de farda localizou três porções grandes de substância análoga à maconha, envolta com fita crepe, identificadas com nomes diferentes, indicando que tais invólucros seriam entregues a essas pessoas. Assim, foi dada voz de prisão aos suspeitos e encaminhados à delegacia.

A testemunha
PC
João Carlos
asseverou que o acusado
Eduardo
estava dirigindo a Hilux; ao passo que o carona
Asaf
que dispensou o objeto do carro em movimento, esclarecendo ao final do depoimento, conforme suas palavras, “
de dentro do veículo que eles estavam, não é possível saber quem arremessou, mas foi arremessado pela janela do carona
(...)
não dá pra dizer se foi o carona ou se foi o motorista
; dificilmente foi o motorista porque ele estava dirigindo, estava até em uma velocidade mais acelerado; dificilmente ele teria condições de abaixar vidro e arremessar essa droga pelo vidro do carona
” (sic); agregando os agentes públicos que
Eduardo
já era conhecido pelo Polícia por envolvimento com condutas ilícitas e, com relação ao
ASAF
, não tinham conhecimento do envolvimento dele com outros crimes.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos investigadores de polícia na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 178769701 e ID 178769702).

Por seu turno, o policial civil
Odacyr Viotto Januário
, em juízo, aduziu que estava na delegacia quando recebeu ligação do investigador
Petrus
solicitando apoio em uma abordagem. Assim, diligenciou ao local e os colegas de farda disseram que estavam perseguindo uma caminhonete e, momentos antes de abordarem os suspeitos, “
alguém de dentro de veículo tinha jogado algo para o lado de fora
”. Pontuou que, no local em que havia sido dispensado o objeto, localizou três porções médias aparentando ser maconha, as quais estavam plastificadas e continham identificação de nomes, ressaltando, ao final, que não conhecia
ASAF
de outras ocorrências.

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos policiais civis
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“[...] No que tange ao implicado ASAF RODRIGUES DE SOUZA, não obstante este ter retificado suas declarações prestadas perante a fase inquisitorial, entendo que o material coligido durante a instrução processual não encontra-se revestido para amparar um decreto condenatório em seu desfavor.

Digo isso pois, durante a inquirição judicial da testemunha Petrus Pieirini Fingolo Rascado, houve a menção de que o acusado Eduardo confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, somado ao fato de que todas as testemunhas inquiridas judicialmente afirmaram sobre a inexistência de qualquer notícia do envolvimento do implicado Asaf à prática de outros ilícitos criminais.

Tudo leva a crer que o implicado Asaf Rodrigues de Souza apenas encontrava-se em companhia do acusado Eduardo, ou seja, no local errado e na hora errada, já que contra si há apenas conjecturas, sem qualquer respaldo em elementos suficientes de convicção.

Deveras, deve-se aplicar em favor do acusado Asaf Rodrigues de Souza o princípio do in dubio pro reo.

Neste ponto, são harmônicos os ensinamentos doutrinários no sentido de que, evidenciando dúvida capaz de abalar o convencimento do Juiz, por não existir provas concretas da autoria do delito, seria caso de acolhimento compulsório, devendo o Magistrado absolver o denunciado. Caso contrário, estar-se-ia possibilitando a adoção de soluções injustas, mesmo porque uma decisão que não se baseia em prova concreta é, per se, temerária, o que não é admitido pelo Direito Penal.

A dúvida quanto à autoria do crime atribuído ao denunciado é fato que leva à absolvição, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial que transcrevo a seguir:

[...]

Frise-se, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à autoria do crime.

Portanto, diante da fragilidade do quadro probatório que ora se apresenta, não há como proferir uma sentença condenatória, assim, a absolvição do implicado ASAF RODRIGUES DE SOUZA é a medida que se impõe. [...]”
– Sentença, ID 178768391, p. 6-7.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
ASAF
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

Nesse ponto, convém destacar que os supramencionados agentes de segurança pública afirmaram que durante patrulhamento para averiguar um crime de homicídio, avistaram os suspeitos
ASAF
e
EDUARDO
em um veículo, conduzido por esse último; e pelo fato do
EDUARDO
ser indivíduo conhecido por envolvimento em condutas criminosas, decidiram abordá-los. Todavia, os increpados empreenderam fuga no automóvel e dispensaram um objeto durante o trajeto, sendo posteriormente apreendido os tabletes de maconha na região de mata; acrescentando ainda que sequer conheciam o suspeito
ASAF
, apenas
EDUARDO
, em razão do envolvimento com ilícitos diversos.

Sob outra perspectiva
, o apelado
ASAF
em ambas as fases processuais, negou veementemente a prática da narcotraficância e qualquer envolvimento com o material ilícito apreendido pelos policiais civis.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando o
apelado ASAF
nega a autoria delitiva (na fase policial e em juízo) e
não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse das drogas ou de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória em relação à ASAF, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado, de sorte que a r. sentença deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido. (N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023) –
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de maconha
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que o ora apelado estivesse comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Civil, a qual, por sua vez, imputa a propriedade aos denunciados, que
negam
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto ao depoimento dos investigadores de polícia responsáveis pela apreensão das substâncias proscritas e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento do recorrido
ASAF
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade do acusado
ASAF
efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao
apelado ASAF RODRIGUES DE SOUZA
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
sentença absolutória
em favor do ora apelado.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a absolvição de
ASAF RODRIGUES DE SOUZA
nos autos da ação
penal n.º 1000495-17.2023.8.11.0009 (PJe), que tramitou no
d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024